Tribunal: TCU
Processo: 005.052/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial constituída em razão de indícios de desvio de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na execução de contrato que tinha por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para fins de merenda escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão interposto por Conceição Correa Medeiros contra o Acórdão 274/2019-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Vital do Rêgo, que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito solidário com outros responsáveis, além de aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, III e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao FNDE, à recorrente, aos demais responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Amapá e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, comunicando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.